Tribunal: TJMT
Processo: 1007046-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em prol de Diogene Souza Moraes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
O impetrante sustenta que o paciente se encontra cumprindo pena em regime semiaberto na cidade de Campo Grande-MS, entretanto, por correr risco de morte e também, porque não possui familiares naquela cidade, postulou sua transferência para Rondonópolis-MT, sendo, tal pedido, negado.
Acrescenta que interpôs Agravo em Execução daquela decisão, porém, como há mandado de prisão expedido contra si em razão da fuga de Campo Grande-MT, pleiteia, neste Writ a expedição de “salvo conduto” “a fim de que o mesmo possa se apresentar junto ao juízo da quarta vara criminal da Comarca de Rondonópolis até a apreciação do recurso, e uma vez apresentado, seja expedido oficio ao juízo da Comarca de Campo Grande, nos autos Processo: 0006763 -45.2016.8.12.0002, informado a atual situação do ora manifestante”.
E o breve relato.
A questão posta neste remédio constitucional é simples: de acordo com o impetrante, o paciente evadiu-se de Campo-Grande-MS, deixando de cumprir as condições do regime semiaberto, porque corre risco de morte e, por essa razão (fuga) o Juízo daquela Comarca determinou sua prisão.
Ocorre que o rito do Habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não comporta dilação probatória, ou seja, é ônus da Defesa demonstrar, de plano e por meio de documentos, a existência da alegada violação ou ameaça à liberdade de locomoção, sob pena, de se inviabilizar a análise do suposto constrangimento ilegal.
A propósito, segue o entendimento da doutrina, ipsis litteris:
“No plano horizontal da cognição, o habeas corpus tem cognição parcial por uma razão: apenas as matérias que configurem coação ilegal são passíveis de discussão no seu processo. A causa de pedir e a defesa são vinculadas ao corte vertical procedido pelo legislador (arts. 5o, LXVII, da CF e 648, do CPP). No plano vertical, contudo, a cognição é plena secundum eventum probationis. O juiz conhece da causa visando à formação de juízo de certeza no limite permitido pela prova documental pré-constituída. A especialidade do processo no plano da cognição reside justamente no fato de o juiz não poder conhecer nada senão mediante prova pré-constituída. Qualquer alegação que dependa de prova diversa da documental não pode ser conhecida em habeas corpus” (Ingo Wolfgand Sarlet, Luís Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais. pp. 686-687).
Ademais, necessário recordar que a norma do art. 321, do NCPC (aplicada, aqui, por força do art. 3o, do CPP) é bastante clara ao prever que “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.
No caso dos autos, o impetrante não se desincumbiu de adotar medida essencial para permitir o exame das alegações veiculadas na impetração: comprovar o alegado risco de morte suportado pelo paciente.
O único documento que existe nos autos é uma carta subscrita de próprio punho por Diogene noticiando que, em razão de uma reunião realizada pelos demais detentos, teme ser morto (Id. 37344460).
Obviamente, o referido documento não comprova, por si só, a existência de qualquer ameaça contra ele e, menos ainda, a impossibilidade daquele Juízo em garantir sua integridade física.
Aliás, no ofício de Id. 37344460 o Juiz da 2a Vara de Execução Penal de Campo Grande-MS determinou que “considerando as alegações da defesa de que o sentenciado não teria convívio nas unidades prisionais deste Estado (fls. 367-71), oficie-se ao Diretor da "Gameleira" requisitando seja adotadas medidas para resguardar sua integridade física”.
Ou seja, adotou as providências cabíveis para que, caso realmente Diogene estivesse correndo risco de morte, sua segurança fosse resguardada até que a defesa comprovasse que o Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis-MT anuiu com sua transferência. Entretanto, por conta própria, o paciente veio para Rondonópolis. Em outros termos, não obstante pudesse ser colocado em segurança, optou por evadir-se.
Sendo assim, o impetrante não comprovou a existência de risco à vida do paciente e também não comprovou que, caso existente tal risco, o Juízo de Campo Grande-MS seria incapaz de garantir sua segurança. Via reflexa, não comprou que não pode voltar para a “Gameleira” e lá aguardar o julgamento de seu Agravo em Execução.
Obviamente, a inexistência de provas pré-constituídas impõe o indeferimento da inicial em se tratando de Habeas Corpus.
Nesse sentido, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
“(...). Pelo exame dos autos, o presente writ deve ser indeferido liminarmente. Isso porque, a impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir suficientemente o habeas corpus com cópia da sentença condenatória e cópia do acórdão impugnado, peças essenciais para a verificação da verossimilhança das alegações e que poderiam dar suporte à premissa da defesa. Como sabido, o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, tem, em razão de seu escopo, natureza urgente, e por essa razão, não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações, a qual deve ser trazida no momento do seu ajuizamento, cabendo o ônus da instrução ao impetrante, em especial, quando se tratar de advogado (...). Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a petição inicial (...)” (HC No 452.736/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 6.6.2018).
Diante desse panorama, em que se constata a precariedade dos elementos trazidos com a impetração, valho-me do que preceituam o art. 485, inc. I, do NCPC (aplicado por força do art. 3o, do CPP) e o art. 51, inc. XIV, do RI/TJMT para INDEFERIR a petição inicial, EXTINGUINDO o mandamus sem análise do mérito.
Proceda-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator